Tribunal: TJDFT
Processo: 0742786-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. PACTO ACESSÓRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO RENOVAÇÃO. COMUNICAÇÃO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. IMPOSSIBLIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação proposta por consorciado contra a administradora do consórcio para a aquisição de imóvel.
2. O consorciado alegou falha da administradora de consórcios na prestação do serviço diante do cancelamento, sem comunicação prévia, do contrato de seguro prestamista que assegura a quitação das parcelas do consórcio após a sua contemplação com carta de crédito no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
3. O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia em discussão consiste em examinar: i) a legitimidade da pretensão do consorciado em compelir a administradora do consórcio a garantir a contratação de seguro prestamista como pacto acessório de financiamento imobiliário; ii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A administradora de consórcios constitui pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima nos termos do art. 5o Lei n. 11.795/2008, que disciplina os sistemas de consórcios. O apelante é destinatário final do serviço prestado pela administradora de consórcios apelada, portanto as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. O contrato de consórcio para aquisição de imóvel contempla prestação de trato sucessivo prolongada por décadas, razão pela qual a possibilidade de contratação de seguro para garantir a quitação do saldo devedor deve ser assegurada ao consumidor sobretudo quando a administradora de consórcios oferece a contratação dos seus serviços por meio da intermediação do seguro prestamista com a seguradora.
7. A fornecedora possui o dever de informar adequadamente o consumidor quanto à alteração das condições do negócio jurídico sob pena de violação ao dever de informação e de boa-fé objetiva que rege os contratos. A interrupção da garantia para o adimplemento do contrato de consórcio de imóvel antes da extinção da obrigação configura desequilíbrio contratual e estabelece oneração excessiva ao consumidor.
8. A ausência de comprovação da notificação prévia ao consorciado do encerramento do contrato de seguro caracteriza violação do dever de informação estabelecido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor e a consequente falha na prestação do serviço da fornecedora.
9. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
10. A apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido ou liquidável é vedada nos termos do art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são fixados com parâmetro no valor atualizado da causa nos termo do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, atendidos zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa.
11. É plenamente possível a aferição do montante do proveito econômico a ser obtido pelo apelante com a contratação de seguro para garantia do pagamento do saldo devedor do consórcio imobiliário atualizado, de forma que referido valor, a ser aferido em fase de cumprimento de sentença, deve integrar a base de cálculo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. As partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O contrato de consórcio para aquisição de imóvel contempla prestação de trato sucessivo prolongada por décadas, razão pela qual a possibilidade de contratação de seguro para garantir a quitação do saldo devedor deve ser assegurada ao consumidor sobretudo quando a administradora de consórcios oferece a contratação dos seus serviços por meio da intermediação do seguro prestamista com a seguradora. 3. A ausência de comprovação da notificação prévia ao consorciado do encerramento do contrato de seguro caracteriza violação do dever de informação estabelecido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor e a consequente falha na prestação do serviço da fornecedora. 4. Os termos do negócio jurídico firmado geraram a legítima expectativa no consumidor de que ele realizaria o pagamento mensal do prêmio relativo ao seguro prestamista até a quitação do saldo devedor do consórcio ou de que teria a cobertura securitária assegurada no caso de seu falecimento ou invalidez permanente total por acidente antes do término das prestações devidas. 5. A administradora de consórcios deve oferecer a possibilidade de contratação de seguro prestamista com outra seguradora na hipótese de resilição unilateral do contrato de seguro de apólice então vigente. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido ou liquidável é vedada nos termos do art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são fixados com parâmetro no valor atualizado da causa nos termo do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, atendidos zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa. 8. É plenamente possível a aferição do montante do proveito econômico a ser obtido pelo apelante com a contratação de seguro para garantia do pagamento do saldo devedor do consórcio imobiliário, de forma que referido valor, a ser aferido em fase de cumprimento de sentença, deve integrar a base de cálculo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. ”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § § 6o-A e 8o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.076/STJ.